Tribunal: STF
Processo: MI 6582
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO  INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL, NELE, A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – IMPETRAÇÃO DO “WRIT” INJUNCIONAL POR QUEM SEQUER OSTENTA A CONDIÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”: INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL PARA DEFESA, EM  NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO (CPC/2015, ART. 18) – DOUTRINA – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NO ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO LEGISLATIVA (CF, ART. 8º, I) – LACUNA NORMATIVA COLMATADA POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES – SÚMULA 677/STF – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    AGRAVO INTERNO E SUSTENTAÇÃO ORAL: POSSIBILIDADE, UNICAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (CPC, art. 937, § 3º)



    – O novo Código de Processo Civil, cuidando-se de agravo interno  (como sucede no caso), somente permite a realização de sustentação oral em 03 (três) situações que se acham definidas, taxativamente, no § 3º do seu art. 937. Isso significa, portanto, que a sustentação oral, no procedimento recursal do agravo interno, apenas se revelará possível, quando se tratar de decisões monocráticas do Relator que impliquem extinção, com ou sem julgamento de mérito, (a) de ação rescisória, (b) de mandado de segurança ou (c) de reclamação. A hipótese destes autos, no entanto, por versar situação diversa daquelas referidas, em “numerus clausus”, pelo novo Código de Processo Civil (art. 937, § 3º), não autoriza a realização de sustentação oral. Precedente: MI 6.631-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno.



    SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMALA: EXCEPCIONALIDADE (CPC/2015, art. 18)



    – É carecedor da ação de mandado de injunção aquele que, agindo na condição de verdadeiro substituto processual, pleiteia direito alheio em nome próprio, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação extraordinária ou anômala para efeito  de válida instauração de processo judicial (CPC/2015, art. 18). Doutrina. Precedentes.



    A EXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO



    – O registro de entidades sindicais está regulado por resolução normativa que, emanada de órgão estatal competente, foi recebida pelo vigente ordenamento constitucional, inexistindo, por isso mesmo, situação de lacuna técnica que traduz pressuposto necessário à adequada impetração do mandado de injunção, a significar que as entidades sindicais, já havendo obtido personalidade de direito civil, podem exercer, elas próprias, sem qualquer restrição, e para todos os efeitos dele decorrentes, o direito ao registro sindical. Precedentes.